Tribunal: TJMT
Processo: 1013276-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013276-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (PROCURADOR), ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.857.345/0001-54 (AGRAVADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), FABIOLA BRITO DE FREITAS - CPF: 804.575.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MORA DA RECUPERANDA – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE MULTA CONTRATUAL – INCLUSÃO DE CRÉDITO JULGADO IMPROCEDENTE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO QUADRO DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Os encargos moratórios, até a data do pedido de recuperação, compõem o próprio crédito do habilitante, tendo em vista que as obrigações vencidas anteriormente ao pedido de recuperação deverão ser adimplidas na sua forma originalmente contratada ou prevista em lei a teor do artigo 49, § 2o, da Lei 11.101, de 2005.

Todavia, não há comprovação da constituição da mora, eis que há divergência entre as partes sobre a alegada rescisão contratual, devendo a Agravante comprovar a constituição do referido crédito, seja em ação autônoma, seja em incidente de impugnação de crédito, o qual comporta a dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Recuperação Judicial,
julgou improcedente
o pedido de habilitação do crédito retardatária, referente à multa contratual de R$ 2.144.800,45.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que o d
escumprimento do contrato denominado “Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel e Produção de Empreendimento Habitacional no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCPV – Recursos FAR, com Pagamento Parcelado” referente aos residenciais Nico Baracat 2a Etapa, Carvalho I, Carvalho II, Dona Neuma
.

Afirma que é incontroversa a celebração dos contratos, com características peculiares, pois envolvem recursos da União, portanto de direito público/administrativo norteado pela Lei no 10.188/2001 o qual remete a exigência de cláusulas exorbitantes da Lei no 8666/93.

Pontua que as cláusulas de penalidade e rescisão configuram desdobramentos cogentes pelo fato da Agravante estar contratando pelo Poder Público.

Aduz que, seguindo as determinações legais, fixou na avença a multa de 2% sobre o valor do contrato em caso de rescisão.

Ressalta que rescindiu os contratos exercendo
seu direito potestativo de contratante público em razão do descumprimento da Contratada/Agravada(imposição legal), bem com fulcro na cláusula 12a “a” dos respectivos instrumentos, abaixo transcrita, diante do descumprimento contratual pela ENGECENTER
.

Enfatiza que
a multa penal se constitui de pleno direito pelo simples descumprimento do contrato público como decorrente do Poder do Estado na contratação com o privado no exercício da primazia do público sob o privado
.

Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de suspender a decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, a fim reformar a decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 135196676.

Contrarrazões no id. 136903680. Sem preliminar.

O Ministério Público, por meio de sua ínclita representante, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, em parecer de id. 141181150, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a Agravante.

A decisão não comporta qualquer reparo, eis que corretamente exarada.

O objeto da habilitação de crédito interposta por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., é a inclusão do crédito de R$2.144.800,45 (dois milhões, cento e quarenta e quatro mil, oitocentos reais e quarenta e cinco centavos), no quadro de credores, na classe quirografária.

Conforme enfatizado pelo Juízo
a quo
e pela administradora judicial, o incidente escolhido pela Agravante não é o instrumento próprio para discutir a extinção do contrato, e, por consequência, a multa por rescisão contratual pela Agravada Recuperanda, de modo que não há que se falar em habilitação do crédito pretendido.

No mesmo sentido, pautou o Ministério Público, tanto do 1o, quanto do 2o, de que as partes encontram-se em conflito referente à aplicabilidade da penalidade contratual, de modo que devem as partes primeiramente manejar uma ação própria para discutir o pleito, para que após seja ingressada com a presente demanda.

Aliás, importante transcrever um excerto do parecer de id. 141181150:

(...)

Ocorre, contudo, que
não há prova nestes autos no sentido de constituição de mora da Recuperanda apta a inscrever, de pronto, o referido crédito, como pretendido pela parte Agravante
.

Isto porque, compulsando os autos originários, verifico que o aludido crédito decorre de multa de 2% sobre o valor total em face de eventual quebra de quatro Contratos de Compra e Venda de Imóvel e Produção de Empreendimentos, sendo eles referentes aos seguintes empreendimentos: 1) Residencial Nico Baracat no valor de R$ 26.340.022,38; 2) Residencial Carvalho I no valor de R$ 25.650.000,00; 3) Residencial Carvalho II no valor de R$ 28.500.000,00; e 4) Jardim Residencial Dona Neuma no valor de R$ 26.790.000,00.

(...)

A esse respeito, a Lei no 11.101/2005 dispõe o seguinte:

Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;

IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.

Parágrafo único.
Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo
.

Assim, tal como o Juízo singular, entendo que não ficou comprovado nos autos, a origem do crédito, a contabilização dos valores ou que o montante em questão efetivamente serviu às atividades empresariais do grupo recuperando, razão pela qual, não se pode admitir a habilitação almejada, dada a natureza duvidosa da obrigação em questão.

Em caso análogo, esta Corte já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LITIGIOSIDADE – ART. 85, § 2o, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de demonstração inequívoca da relação jurídica entre a habilitante e a massa falida que teria dado causa à confissão de dívida, impede a habilitação do crédito pretendida.
São devidos os honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC. (N.U 1021097-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

Dispositivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022